Tribunal: TJDFT
Processo: 0059042-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0059042-30.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LUIS ANTONIO MAGALHAES MORAES DESPACHO Ao apelado-autor, em cinco dias, sobre a informação do Banco-apelante (id. 9852699) de que o acordo foi integralmente quitado. Brasília - DF, 21 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora